Tribunal: TJDFT
Processo: 0739027-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. LEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O laudo de avaliação realizado por perito oficial, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público.
2. O preço indicado em anúncios particulares não serve, necessariamente, como parâmetro confiável de análise, visto que não apresentam, em regra, possíveis peculiaridades que envolvem o imóvel objeto da lide.
3. Não trazendo os agravantes qualquer elemento suficientemente apto a infirmar as conclusões firmadas pelo expert do Juízo, deve ser prestigiado o laudo pericial que, de forma pormenorizada e nos estritos termos do que consignado no título judicial, apurou os valores praticados no mercado, no período consignado na sentença, inclusive por meio de estudos e publicações efetuadas pelo SECOVI-DF, ou seja, pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais do Distrito Federal.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.